Tribunal: STJ
Processo: 0076479-47.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778808 - PR (2024/0404339-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANGELO
CAMILOTTI
&
CIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO -
PR042562
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
AGRAVADO
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
AGRAVADO
: JOAO MACHADO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO -
PR044770
SANDRO LUNARD NICOLADELI - PR022372
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
LEGITIMIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão
que negou provimento ao agravo, sob o fundamento de ausência de legitimidade e
interesse recursal para discutir crédito de terceiro excluído da relação de credores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa em recuperação judicial
possui legitimidade recursal para impugnar decisão que exclui crédito de terceiro
da relação de credores, à luz do art. 996 do CPC; (ii) saber se há a necessidade de
reexame de fatos e provas para a determinação da legitimidade recursal, em face
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48434937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a86b43f4-7439-4b74-9891-fd700466c5e1

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a exclusão do crédito de terceiro da
relação de credores é favorável à recuperanda, não havendo legitimidade recursal
para impugná-la.
4. A análise da legitimidade recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de prequestionamento da matéria infraconstitucional impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A empresa em recuperação judicial não possui
legitimidade recursal para impugnar decisão que exclui crédito de terceiro da
relação de credores, visto que a decisão lhe é favorável. 2. A análise da
legitimidade recursal que demanda reexame de fatos e provas é vedada pela
Súmula 7 do STJ. 3. A ausência de prequestionamento da matéria
infraconstitucional impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula 282 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; CPC, art. 18.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a86b43f4-7439-4b74-9891-fd700466c5e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778808 - PR (2024/0404339-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANGELO
CAMILOTTI
&
CIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO -
PR042562
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
AGRAVADO
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
AGRAVADO
: JOAO MACHADO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO -
PR044770
SANDRO LUNARD NICOLADELI - PR022372
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
LEGITIMIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão
que negou provimento ao agravo, sob o fundamento de ausência de legitimidade e
interesse recursal para discutir crédito de terceiro excluído da relação de credores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47637599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:03
Código de Controle do Documento: 42f8f583-909a-463a-87e6-ddd3a9ad7049

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa em recuperação judicial
possui legitimidade recursal para impugnar decisão que exclui crédito de terceiro
da relação de credores, à luz do art. 996 do CPC; (ii) saber se há a necessidade de
reexame de fatos e provas para a determinação da legitimidade recursal, em face
da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a exclusão do crédito de terceiro da
relação de credores é favorável à recuperanda, não havendo legitimidade recursal
para impugná-la.
4. A análise da legitimidade recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de prequestionamento da matéria infraconstitucional impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A empresa em recuperação judicial não possui
legitimidade recursal para impugnar decisão que exclui crédito de terceiro da
relação de credores, visto que a decisão lhe é favorável. 2. A análise da
legitimidade recursal que demanda reexame de fatos e provas é vedada pela
Súmula 7 do STJ. 3. A ausência de prequestionamento da matéria
infraconstitucional impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula 282 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; CPC, art. 18.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47637599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:03
Código de Controle do Documento: 42f8f583-909a-463a-87e6-ddd3a9ad7049

Trata-se de agravo interno interposto por ANGELO CAMILOTTI &
CIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de fls. 209-213,
que negou provimento ao agravo.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante alega que a decisão
agravada incorre em grave equívoco ao afastar a legitimidade recursal da agravante
com base na ausência de debate da ofensa à norma, ou seja, prequestionamento da
matéria.
Afirma que a questão da legitimidade da agravante foi expressamente
enfrentada e amplamente discutida nos recursos antecedentes, constituindo o
núcleo da controvérsia jurídica submetida ao Tribunal de origem. Sustenta que a
exclusão de um crédito do quadro de credores impacta diretamente a recuperanda,
interferindo na organização do passivo e na condução do plano de recuperação
judicial e da sua reestruturação financeira.
Adicionalmente, defende que a análise da legitimidade recursal da parte
se restringe à interpretação jurídica de elementos objetivos do processo, não
demandando reexame probatório, pois diz respeito unicamente à subsunção
jurídica desses fatos ao conceito de legitimidade e interesse recursal, nos termos do
art. 996 do CPC (fls. 217-223).
Requer o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja
reconsiderada a decisão agravada, com o consequente recebimento e
processamento do recurso especial, viabilizando-se seu regular julgamento e
provimento final.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão às fls. 229-
230.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47637599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:03
Código de Controle do Documento: 42f8f583-909a-463a-87e6-ddd3a9ad7049

A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
I - Da alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 282 do STF
A parte agravante argumenta que, na condição de empresa
recuperanda, possui legítimo interesse institucional e jurídico em acompanhar e
controlar o quadro de credores, uma vez que isso impacta diretamente na condução
e no sucesso do plano de reestruturação econômica, sendo que, ao afastar sua
legitimidade recursal, a decisão viola o art. 996 do CPC, bem como a matéria
relativa à legitimidade recursal foi amplamente debatida no acórdão recorrido, não
havendo que se falar em ausência de prequestionamento.
Não assiste à recorrente.
Nota-se que a decisão tratou do assunto e expôs que a Corte estadual
consignou que "[...] O recurso não merece conhecimento, ante à manifesta falta de
legitimidade e interesse recursal", visto que a "impugnação versa sobre crédito de
André Camilotti, que foi excluído da relação de credores. Logo, falta à
recuperanda legitimidade para discuti-lo, ante o óbice do art. 18, do Código de
Processo Civil [...]" (fl. 92), bem como que "[...] a decisão é favorável à
recuperanda, na medida em que excluiu o crédito da relação de credores" (fl. 212).
Nesses termos, de fato, não houve violação do art. 996 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem concluiu pela ausência de legitimidade e interesse
recursal por se tratar de crédito de terceiro, que foi excluído da relação de credores,
sendo, inclusive, favorável à recuperanda.
Ademais, repise-se que a questão infraconstitucional relativa à violação
do artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem mesmo foram
opostos embargos de declaração, sendo o caso de incidir a Súmula n. 282 do STF.
Com isso, a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
II - Da alegação de não aplicação da Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA47637599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:03
Código de Controle do Documento: 42f8f583-909a-463a-87e6-ddd3a9ad7049

A agravante também sustenta que a análise da legitimidade não demanda
reexame probatório, visto que trata unicamente à subsunção jurídica desses fatos
ao conceito de legitimidade e interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC, o
que configura típica matéria de direito.
Também não assiste razão à agravante.
Conforme já explanado no capítulo anterior, a decisão agravada foi
objetiva ao dispor que reanálise da decisão do Tribunal de origem, quanto
à ausência de legitimidade e interesse recursal da recorrente, implica revolver fatos
e provas. Portanto, vislumbra-se inevitável a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47637599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:03
Código de Controle do Documento: 42f8f583-909a-463a-87e6-ddd3a9ad7049

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.778.808 / PR
Número Registro: 2024/0404339-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015174220158160083 00096117620158160083 00427817920248160000 00452189820218160000
00764794720228160000
15174220158160083
427817920248160000
42781792024816000000096117620158160083
452189820218160000
764794720228160000
96117620158160083
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
AGRAVADO
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR
ADVOGADOS : ADEMAR NITSCHKE JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
AGRAVADO
: JOAO MACHADO
ADVOGADOS : ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO - PR044770
SANDRO LUNARD NICOLADELI - PR022372
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48410649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 04855b28-624f-4f85-bd25-f6ce04f6dad5

AGRAVANTE : ANGELO CAMILOTTI & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
BRUNO DA COSTA VAZ - PR073907
AGRAVADO
: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR
ADVOGADOS : ADEMAR NITSCHKE JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
AGRAVADO
: JOAO MACHADO
ADVOGADOS : ANDRÉ FRANCO DE OLIVEIRA PASSOS - PR027535
ALMIR ANTONIO FABRICIO DE CARVALHO - PR044770
SANDRO LUNARD NICOLADELI - PR022372
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 04855b28-624f-4f85-bd25-f6ce04f6dad5